Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESA USUÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. INCIDÊNCIA DO CDC. OFERECIMENTO DE NOVO PLANO NA VIGÊNCIA DE PRAZO DE FIDELIZAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DEVER DE COOPERAÇÃO NÃO OBSERVADO. MULTA RESCISÓRIA NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.381,39 (sete mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), a título de reparação por danos materiais. Em suas razões defende não serem aplicáveis as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor porque a parte recorrida é pessoa jurídica que não se qualifica como destinatária final do serviço, descabendo, em consequência, a inversão do ônus da prova. Sustenta ser devida a cobrança da multa rescisória porque a parte recorrida realizou o “downgrade” do plano de serviços no prazo de fidelização. Argumenta que a multa se justifica porque a empresa recorrida teve acesso a pacotes promocionais de serviços de telefonia e internet móvel, bem como à possibilidade de ter o comodato de aparelhos de última geração. Em contrapartida, comprometeu-se a permanecer vinculada à operadora de telefonia pelo prazo mínimo de 24 meses. Entretanto, nesse prazo a parte recorrida migrou suas linhas ativas em planos corporativos pós-pagos para planos pré-pagos, o que resultou na cobrança da multa. Com esses argumentos requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28465145- 28465148). Contrarrazões apresentadas (ID 28465152).
III. Consta da inicial que a parte recorrida é usuária de determinado plano empresarial da parte recorrente desde 28/1/2019 e sempre recebe anúncios e promoções com propostas de mudança do plano de serviços. Assevera a autora/recorrida que em dezembro de 2019 resolveu aceitar uma dessas propostas feita pela própria empresa recorrente, com internet ‘roaming’ internacional ilimitada. Embora sua conta tenha aumentado de valor e tenha permanecido na empresa, foi cobrada em multa no valor de R$ 8.203,07, a qual reputa indevida. Afirma não ter sido informada do valor da multa no ato da contratação do plano no começo de 2019, nem da incidência da penalidade por ocasião da alteração do plano.
IV. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). O entendimento é aplicável à situação dos autos, pois presente a vulnerabilidade técnica e informacional. Assim, a controvérsia deve ser dirimida segundo as normas estabelecidas pela Lei 8.078/90.
V. A teor do disposto no artigo 57 da Resolução 632 da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor de serviços de telecomunicação, a prestadora pode oferecer benefícios ao usuário e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao contrato de prestação do serviço por um prazo mínimo. Em se tratando de consumidor corporativo, o prazo de permanência é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.
VI. Assim, a fidelização não é prática vedada, mas precisa estar vinculada a benefícios ao consumidor. Não só isso, deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46). No caso dos autos, a parte recorrente não comprovou ter prestado informações claras e suficientes tanto no ato da contratação do plano empresarial quanto na alteração do plano de serviços, que foi oferecido pela própria recorrente. A conduta da prestadora de serviços retrata uma violação à boa-fé (CC, art. 422), no que toca ao dever de cooperação contratual, pois a própria empresa de telefonia oferece um novo contrato e seduz o consumidor, sem esclarecê-lo por completo das consequências da alteração, como o pagamento da multa estabelecida no contrato a ser alterado.
VII. Em conclusão, a cobrança da multa mostra-se indevida, cabendo à parte recorrente a reparação material, na forma determinada na sentença.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.